Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REGIME JURÍDICO PECULIAR DOS FUNCIONÁRIOS POLICIAIS CIVIS DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 247 DO DECRETO No 59.310/66. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal.
3. Embargos de declaração não conhecidos.